Tribunal: TJDFT
Processo: 0035035-08.2007.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE CHEQUE PRESCRITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. NÃO VERIFICADOS.

1. A apelação busca a reforma da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença em decorrência de prescrição intercorrente.

2. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.

3. A prescrição intercorrente é a perda do direito de exigir um direito pela ausência de ação durante um determinado tempo no curso de um procedimento, disciplinada pelo art. 921 do CPC.

4. Na ação de cobrança de cheque prescrito, deve-se observar o art. 206, § 5o, I do CC. Analogamente à ação monitória, o prazo prescricional será de 5 (cinco) anos (Súmula 503, STJ). O art. 206-A do CC, prevê que a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição.

5. No presente caso, verifico que não houve os requisitos exigidos, pois não transcorreu o prazo de 5 (cinco) anos necessários para a prescrição intercorrente, considerando que o início do prazo de suspensão do processo foi em 06/05/2020.

6. Apelação conhecida e provida.